Tribunal: TJES
Processo: 5013875-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013875-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLINDA GEDE GAVA e outros

AGRAVADO: MAGNO JUNINHO GUERRINI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade e ineficácia de negócio jurídico c/c simulação, tutela antecipada, reintegração de posse e indenização, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas agravantes. Sustentam as recorrentes que demonstraram hipossuficiência econômica, com documentos que indicariam renda inferior ao salário-mínimo, ausência de atividade empresarial efetiva e aposentadoria rural com descontos consignados. O relator indeferiu pedido de efeito suspensivo. Agravo Interno foi interposto contra essa decisão. Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso e alegando ausência de prova suficiente da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira exigida para concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para sustentar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural está amparada pela presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos que infirmem a condição alegada.

O juiz pode exigir comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada quanto à veracidade da declaração, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sem necessidade de manifestação da parte contrária.

A documentação apresentada pelas agravantes não comprova, de forma inequívoca, a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo, sendo ausentes extratos bancários completos, declarações fiscais e outros elementos hábeis à demonstração da situação econômica real.

A titularidade de microempresa individual (MEI) por uma das agravantes, sem provas da efetiva inatividade ou ausência de faturamento, fragiliza a alegação de hipossuficiência.

A existência de lide patrimonial de elevado valor (R$ 400.000,00), a contratação de advogado particular e a realização de inventário extrajudicial são indícios que mitigam a presunção de pobreza processual, exigindo comprovação mais robusta.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno que impugnava a decisão monocrática anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

A ausência de documentação robusta e detalhada impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

A existência de elementos que contradizem a alegada pobreza, como litígio de alto valor, contratação de advogado particular e atividade empresarial não comprovadamente inativa, autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5013875-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLINDA GEDE GAVA, ZILDA ESTRELA GEDE

AGRAVADO: MAGNO JUNINHO GUERRINI, RONIVALDO GUERRINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA - ES35450-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
CHARLINDA GEDE GAVA e ZILDA ESTRELA GEDE
contra a r. decisão de ID 32486469 dos autos de origem
(
nº
5000456-25.2023.8.08.0044
)
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade e ineficácia de negócio jurídico c/c simulação, pedido de tutela antecipatória de urgência, reintegração de posse e reparação de danos”,
movida em face de
MAGNO JUNINHO GUERRINI e RONIVALDO GUERRINI
, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita efetuado pelas agravantes.

Em suas razões recursais (evento 2611484), as recorrentes sustentam, em suma, que há comprovação nos autos de que “a primeira é microempreendedora individual, sendo que é apenas no aspecto formal, para manter a contribuição social, pois na realidade é uma desempregada, que não tem sequer uma máquina industrial de costura; é esposa de um gari, contratado por Prefeitura Municipal; enquanto a segunda agravante, sua genitora, é uma semianalfabeta, que tem apenas vinte e sete meses que reside no perímetro urbano; uma senhora idosa, que sempre viveu na roça e que aposentou-se como trabalhadora rural com salário-mínimo, sendo que, devido aos descontos de empréstimos consignados, comprovam os vários extratos bancários, do seu benefício previdenciário, que ela vem recebendo mensalmente, muito menos do salário-mínimo”, fazendo jus às agravantes, portanto, aos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão deste Relator (ID
7473592
) indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contra tal decisão, as agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 7808072).

I
ntimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 9405522), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sustentam o não conhecimento do recurso
devido à
supressão de instância
,
uma vez que
a
matéria ainda não foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, o que violaria o princípio do juiz natural e o duplo grau de jurisdição.
A
firmam que as
provas apresentadas
pela agravante não são suficientes para comprovar a
hipossuficiência financeira
, razão pela qual
p
ugna
m
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Passo a decidir.

Conforme relatado, o presente recurso visa reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas agravantes.

De início, registro que o recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em aferir se as agravantes demonstraram preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico pátrio, com o objetivo de garantir o amplo acesso à jurisdição, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade. Para tanto, o art. 99, § 3º, do CPC, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Todavia, essa presunção não é absoluta, mas sim
juris tantum
, admitindo prova em contrário. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova e gestor do processo, analisar as circunstâncias do caso concreto e, havendo fundadas razões, exigir a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme autoriza o § 2º do mesmo art. 99 do CPC.
Nesse sentido,
é o entendimento
consolidado
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente
. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

C
onforme ensina a doutrina,
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No caso em apreço, o d. Juízo de primeiro grau, agindo com a devida cautela, oportunizou às autoras a comprovação da alegada miserabilidade. Contudo, após a análise dos documentos apresentados, concluiu pela ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, indeferindo o pleito.

Da análise dos autos, verifico que as agravantes, de fato, não se desincumbiram do ônus de comprovar de maneira inequívoca a sua incapacidade financeira.

A agravante Zilda Estrela Gede juntou extratos de pagamento de benefício previdenciário que indicam o recebimento de valores líquidos inferiores a um salário-mínimo. No entanto, tal documentação é insuficiente para traçar um panorama completo de sua situação financeira, pois não foram apresentados extratos bancários de todas as suas contas ou declaração de imposto de renda que pudessem atestar a inexistência de outras fontes de renda ou de patrimônio.

Quanto à agravante Charlinda Gede Gava, esta se qualifica como empresária, sendo titular de uma microempresa individual (MEI) no ramo de confecções. A mera alegação de que a empresa está inativa e de que se encontra desempregada não foi acompanhada de prova documental robusta, como declarações de faturamento zerado, comprovantes de inatividade junto aos órgãos fiscais ou declarações de imposto de renda que corroborassem tal afirmação.

A documentação apresentada, portanto, é insuficiente e não permite extrair com a segurança necessária a real condição financeira das recorrentes.

Some-se a isso, o fato de a lide originária versar sobre direitos patrimoniais de elevado valor (R$ 400.000,00) e de as agravantes terem suportado os custos para a realização de um inventário extrajudicial, circunstâncias que, embora não sejam impeditivas, por si sós, à concessão do benefício, lançam dúvida razoável sobre a alegada insuficiência de recursos, exigindo uma comprovação mais contundente, o que não ocorreu.

Por fim, embora o simples fato de
estar

assistid
a
por advogado particular não seja, isoladamente, motivo para o indeferimento da justiça gratuita, tal circunstância, considerada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos,
pode mitigar a presunção relativa de veracidade da alegação de fragilidade econômica. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/09/2021. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Nesse contexto, não havendo prova cabal da hipossuficiência alegada, a manutenção do indeferimento da gratuidade é medida que se impõe.

Por fim, com o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, resta evidente a perda superveniente do objeto do
Agravo Interno
interposto no ID 7808072, que se voltava contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada. Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, pela perda superveniente do seu objeto.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça, devem as agravantes proceder ao pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do presente julgamento, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É co
mo voto.

1
Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual
de

Direito

Processual
Civil – Volume
único.
10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.